Tribunal: TJDFT
Processo: 0738856-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738856-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: AR CASA DE CARNES E FRIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre de Oliveira Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 211047462 do processo n. 0702152-75.2018.8.07.0002) que, nos autos dos embargos de terceiro movido pelo agravante contra Arlindo Francisco Almeida Neto-ME e outro, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para retirada das constrições existentes sobre veículo Chevrolet S10 LTZ DD4, placa JJN2555. Em suas razões recursais (ID 64060079), afirma a parte agravante que não há razão para manutenção do veículo em pátio do PRF, uma vez que tal procedimento se mostra mais oneroso, sendo cabível, diante da comprovação da propriedade do veículo, que o agravante seja nomeado depositário do bem. Faz alusão ao artigo 805 do Código de Processo Civil. Alega que não há comprovação de que a dívida objeto do cumprimento de sentença tenha sido contraída em benefício do casal que constituía com sua ex-companheira. Alude ao princípio da menor onerosidade da execução. Faz referência a entendimentos jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça que acredita corroborarem com suas razões. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a liberação do veículo que se encontra apreendido no pátio da PRF/DF, mantendo-se a penhora e a parte agravante como seu depositário. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a decisão, confirmando-se a medida liminar pleiteada. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo recolhido ao ID 64062159. Decisão de ID 64116885 indeferiu os efeitos da tutela recursal pleiteada. Contrarrazões ao ID 64993375, com arguição de preliminar de ilegitimidade ativa. Ao ID 65587544 as partes foram intimadas da inclusão em pauta do recurso. Ao ID 63025975 a parte agravada veio aos autos noticiar a celebração de acordo entre as partes, requerendo a declaração de perda de objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que a parte agravada veio aos autos noticiar a celebração de acordo entre as partes e requerer o reconhecimento da perda do objeto do recurso (ID 66158314). Ademais, em consulta ao sistema informatizado PJe, nota-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (ID origem 217412961), no dia 12/11/2024, que declarou a perda de objeto dos embargos de terceiro em função do acordo homologado no cumprimento de sentença n. 0702152-75.2018.8.07.0002. Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência a fim de que fosse determinada a liberação do veículo que se encontrava apreendido no pátio da PRF/DF. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Retire-se o processo da pauta de julgamento, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora